Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002602-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (AGRAVANTE), REJANE LUIZA LODI - CPF: 650.243.891-15 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Ementa:
Direito ambiental. Recurso de agravo por instrumento. Ação civil pública. Averbação de matrícula de imóvel. Excesso de garantia.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Volmar Lodi e Rejane Luiza Lodi contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a averbação da existência da ação em várias matrículas de imóveis, em razão de infração ambiental identificada por auto de infração e relatório técnico.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de averbação em todas as matrículas de imóveis dos recorrentes é excessiva, diante da suficiência de apenas um imóvel para garantir uma eventual condenação por dano ambiental.

III.
Razões de decidir

3. A averbação do processo em todas as matrículas dos imóveis das partes agravantes é desnecessária, pois o valor da Fazenda Vô Amantino (matrícula n.o 19.867) é suficiente para garantir uma possível condenação.

4. A limitação da averbação ao imóvel de maior valor evita excesso de garantia, garantindo o equilíbrio processual e evitando o periculum in mora inverso.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para limitar a averbação à matrícula n.o 19.867.

Tese de julgamento: "Em casos de danos ambientais, é cabível a limitação da averbação da ação civil pública a um único imóvel quando demonstrado que seu valor é suficiente para garantir a condenação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1009133-42.2018.8.11.0000; TJ-RS, AI no 70080941081.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por VOLMAR LODI e REJANE LUIZA LODI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Cleber Luís Zeferino de Paula
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.o 1028272-56.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 135541488 – autos n.o 1028272-56.2023.8.11.0015):

“Vistos em correição permanente.

1. Sem prejuízo de ulterior revogação, diante das razões esposadas,
defiro o pedido formulado no item “3” do Id 134974985
, e, por conseguinte, determino: (a) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob n. 4.497, n. 7.964, n. 9.122, n. 13.116, n. 19.867, no prazo de 05 (cinco) dias; (b) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob n. 5.244 e n. 5.243, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

2.1. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

3. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

4. Consigno que o pedido de inversão do ônus probante será analisado no momento processual oportuno.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, as partes agravantes alegam, em síntese, que a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que não há plausibilidade na tutela deferida, uma vez que a área degradada objeto da ação encontra-se em plena regularização.

Sustentam que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Pátrios é de que o dano extrapatrimonial coletivo exige a comprovação de prejuízo ambiental permanente ou contínuo, resultando em desequilíbrio ecológico, diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de um número indeterminado de pessoas,
“(...)
ou seja, necessariamente exige-se exaurimento da cognição, não sendo passível de pleito nos pronunciamentos iniciais, logo, por consequência lógica, a liminar concedida viola o artigo 300 do CPC, pois a demanda carece do exaurimento da cognição
”.

Asseveram, também, que a tutela provisória concedida contraria a legislação infraconstitucional, haja vista que a decisão impugnada pode gerar efeitos irreversíveis, como a impossibilidade de obter financiamento bancário, em razão das averbações realizadas em todas as matrículas das áreas pertencentes à Fazenda Vô Amantino.

Argumentam, ainda, que
“(...)
é totalmente dessarroado imputar averbação em todas as matrículas das áreas da Fazenda Vô Amantino, o total de 7 (sete) matrículas, sendo que o Agravante está inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e vem cumprindo o Programa de Regularização Ambiental (PRA), que já fora homologado pela SEMA, o que por si só, demonstra boa-fé e cooperação, e ainda ressalta-se que a degradação objeto da regularização ocorreu em 2019, portanto, ante o externando não há qualquer perigo de dano iminente (ausência de perigo de dano)
”.

Consignam, portanto, que a tutela concedida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao determinar a averbação em todas as matrículas das áreas da Fazenda Vô Amantino, totalizando 7 (sete) matrículas, em detrimento de um suposto dano moral coletivo no valor de R$ 21.758,20 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), uma vez que apenas uma área seria suficiente para cobrir a indenização pleiteada.

Salientam que a ação proposta na origem fundamenta-se exclusivamente em dano coletivo extrapatrimonial, exigindo, assim, dilação probatória.

Nesse contexto, afirmam que que não seria cabível o deferimento da tutela de urgência, pois isso contraria o dispositivo processual federal, que destina essa medida apenas para situações de evidente
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

Pontuam que o caso em comento
“(...)
não preenche quaisquer dos requisitos fixados no ordenamento processual, haja vista que não há probabilidade do direito, pois a indenização extrapatrimonial coletiva carece de comprovação dilatória e para isso necessita-se do exaurimento da demanda, assim como, não há perigo de dano, isto porque, os Agravantes estão regularizando a área por meio do cumprimento do PRA – Plano de Recuperação Ambiental, devidamente aprovado e homologado pela SEMA-MT, portanto, não há qualquer risco/iminência destes se desfazerem da área tampouco irão deixar de cumprir suas obrigações, pois como sabido pelo Agravado, de forma voluntária os Agravantes buscaram a regularização ambiental
”.

Destacam, ademais, que a parte agravada não detém

interesse jurídico no processo de origem,
“
(...)i
sto porque, interesse processual se materializa no binômio necessidade/utilidade, e como já abordado, a presente ação não promoverá nenhum efeito que não seja patrimonial, pois o bem a coletividade já vem sendo realizada pelos Agravantes por meio da regularização da área (PRAD), logo, conclui-se que não há necessidade da demanda (regularização em trâmite) tampouco utilidade (medidas administrativas já foram executadas)
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, pugnam:

“(...)

a) O DEFERIMENTO DA LIMINAR no caso em tela, conferindo-se efeito suspensivo ao presente recurso no sentido de suspender a r. decisão que determinou a averbação da existência da ação de origem, as margens das matrículas sob n. 4.497, n. 7.964, n. 9.122, n. 13.116, n. 19.867 CRI de Sinop/MT e n. 5.244 e n. 5.243 CRI de Cláudia/MT, até que se julgue o presente recurso;

b) Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, determinado a reforma da r. decisão no sentido de que seja cancelado as averbações da Ação Civil Pública nas matrículas que compõem Fazenda Vô Amantino (4.497, n. 7.964, n. 9.122, n. 13.116, n. 19.867 Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT e 5.244 e n. 5.243 Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT), eis que não fora preenchido os quesitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como, afronta o artigo 302 do mesmo ordenamento, determinando assim a baixa do registro realizado;

c) Ad cautelam, requer-se reforma da decisão para que seja cancelado as averbações, remanescendo somente uma área que seja capaz de satisfazer a obrigação, qual seja a matrícula sob no 19.867 com 121ha (cento e vinte e um hectares), com base nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e legislação federal, artigos 8o e 489, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,

(...)”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 203430672).

Contrarrazões apresentadas no ID. 211146184, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 215940185).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se
“
RECURSO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por VOLMAR LODI e REJANE LUIZA LODI contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Cleber Luís Zeferino de Paula
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
” n.o 1028272-56.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 135541488 – autos n.o 1028272-56.2023.8.11.0015).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no 22.11.2023,
com ação base,
em face das agravantes, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 210431256, que identificou
, nos termos do Relatório Técnico n.° 487/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021,
o desmatamento de 10,8791 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 135541488):

“ (...)

1. Sem prejuízo de ulterior revogação, diante das razões esposadas,
defiro o pedido formulado no item “3” do Id 134974985
, e, por conseguinte, determino: (a) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob n. 4.497, n. 7.964, n. 9.122, n. 13.116, n. 19.867, no prazo de 05 (cinco) dias; (b) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, para que proceda com a averbação da existência da presente ação às margens das matrículas sob n. 5.244 e n. 5.243, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

2.1. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8o, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9o, CPC).

3. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, CPC).

4. Consigno que o pedido de inversão do ônus probante será analisado no momento processual oportuno.

5. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito
”.

Inconformada, as partes promovidas/agravantes interpuseram o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

E o fazendo, observa-se
que a parte
ora agravada, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ingressou, em 22.11.2023, com a ação base, em face das partes agravantes, visando à reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de infração ambiental.

Como cediço, os danos ambientais, em regra, não podem esperar a prestação jurisdicional definitiva, uma vez que, na maioria das vezes, ocorrem de maneira irreversível ou de difícil e onerosa reparação, afetando não apenas a coletividade, mas também as futuras gerações.

Na hipótese, trata-se de fato incontroverso a supressão de vegetação, o que justifica a aplicação da medida de averbação do processo nas matrículas do imóvel, em razão da natureza
propter rem
da obrigação de reparar os danos ambientais, objetivando resguardar os direitos de eventual adquirente de boa-fé.

Entretanto, observa-se que não se mostra necessária a averbação do processo em todas as matrículas das propriedades das partes agravantes, uma vez que estas demonstraram que o imóvel rural ofertado, Fazenda Vô Amantino (matrícula n.o 19.867), possui valor suficiente para garantir uma eventual condenação por danos ambientais.

Com efeito, o valor do referido imóvel é superior ao montante estimado para cobrir os custos de uma possível condenação, o que torna desnecessária a averbação do processo em todas as demais matrículas.

Desse modo, a garantia proporcionada pela Fazenda Vô Amantino (matrícula n.o 19.867) mostra-se suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações que possam ser fixadas, sem impor restrições excessivas ao patrimônio das partes agravantes

Além disso, a extensão da averbação a todas as propriedades das partes agravantes resultaria em excesso de garantia, configurando, portanto, o risco de
periculum in mora
inverso

Assim, limitar a averbação à Fazenda Vô Amantino (matrícula n.o 19.867) é medida justa e proporcional, garantindo o equilíbrio no processo, sem causar prejuízos desproporcionais às partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXCESSO DE AVERBAÇÃO DE MATRICULA DO IMÓVEL – CONFIGURADO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que averbação em uma só matricula é suficiente para garantir eventual condenação do dano ambiental, mostrou-se acertado a decisão do juízo de primeiro grau. Recurso Desprovido. (TJ-MT 10091334220188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/03/2021)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. ART. 828 DO CPC. EXCESSO CARACTERIZADO. Em que pese o artigo 828 do CPC autorize a medida adotada pelo exequente, no caso dos autos, a averbação na matrícula de cinco imóveis, sendo que apenas um deles possui valor de mercado quase cinco vezes maior que o valor atribuído à execução, configura abuso de direito, impondo-se o cancelamento da averbação sobre os bens excedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento No 70080941081, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70080941081 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para determinar a averbação apenas do imóvel rural inscrito na matricula n.° 19.867

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024